Tribunal: TJPA
Processo: 0899870-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899870-22.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA

APELADO: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE REGRESSO RECONHECIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Ação regressiva com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ex-dirigente de associação civil condenada solidariamente ao pagamento de indenização por negativação indevida de terceiro. A autora alegou que não participou do ato que ensejou a condenação e que a negativação foi promovida de forma autônoma pela entidade ré. Requereu o ressarcimento de valores bloqueados em sua conta bancária em razão da condenação e a reparação por danos morais. O juízo de origem julgou improcedente a demanda por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a autora faz jus ao direito de regresso em face da associação co ré, tendo em vista a condenação solidária e a ausência de prova de sua participação direta no ato ilícito;
(ii) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de danos morais decorrentes do bloqueio de ativos financeiros da autora por fato praticado exclusivamente pela entidade ré.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos dos arts. 186, 927 e 934 do Código Civil, aquele que indeniza terceiro por ato de outrem tem direito de regresso contra quem efetivamente deu causa ao dano.

4.

Constatou-se que a negativação da terceira interessada foi praticada exclusivamente pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ICOARACI, no exercício de sua atividade ordinária, sem participação pessoal da autora.

5.

A responsabilidade solidária, por si só, não afasta o direito regressivo quando demonstrada a ausência de culpa ou participação do coobrigado no ato ilícito que ensejou a condenação.

6.

Documentos anexados aos autos comprovam a condenação solidária da autora e da ré, bem como o efetivo bloqueio judicial de valores em conta bancária da autora, o que autoriza a restituição proporcional ao prejuízo suportado.

7.

O pagamento parcial da dívida ou a comprovação do bloqueio já permitem o exercício do direito de regresso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8.

Em relação ao dano moral, restou demonstrado que a autora foi exposta a constrição patrimonial indevida e experimentou lesão à sua honra objetiva, por fato alheio à sua atuação, o que autoriza a compensação por dano moral puro.

IV. Dispositivo e tese

9.

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para:
(i) condenar a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ICOARACI a ressarcir à autora o valor de R$ 1.963,31 (mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), com correção monetária desde a data do bloqueio judicial (Lei nº 14.905/2024) e juros moratórios desde o bloqueio (Súmula 43 do STJ);
(ii) condenar a mesma ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ) e com juros desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);
(iii) condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Tese de julgamento:
“1. A condenação solidária por ato ilícito não impede o direito de regresso do coobrigado que não participou da conduta danosa, desde que demonstrado o prejuízo financeiro suportado. 2. O bloqueio judicial de valores por condenação decorrente de ato exclusivo do corréu enseja direito à restituição proporcional. 3. A constrição patrimonial indevida por fato de terceiro configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 934; CPC, art. 373, I; art. 85, §2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.330.581/SP, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 20/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 16/11/2021; TJMG, AC 1.0000.22.267340-2/001; TJ-SP, AC 0015303-07.2012.8.26.0011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0899870-22.2022.8.14.0301

APELANTE:

MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA

APELADO: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ICOARACI

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA
face da sentença prolatada pelo JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA, que JULGOU IMPROCEDENTE a demanda.

A sentença foi lavrada nos seguintes termos:

MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA
, devidamente qualificada nos autos, por intermédio de procurador judicial, ajuizou a presente Ação de Conhecimento pelo procedimento comum em face de
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ICOARACI
, igualmente identificada.

A autora alegou ter ocupado cargo da diretoria na Associação Comercial de Icoaraci no ano de 2002. Lado outro, disse que o nome da Sra. Márcia Helaine Mussi Begot foi enviado aos cadastros de restrição ao crédito por ser responsável pela empresa Cometa Moto Center e ter rompido um contrato de locação, diante da inadimplência do locador.

Ademais, relatou que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém comunicou a inclusão do nome da Sra. Márcia Helaine Mussi Begot nos cadastros de restrição ao crédito a pedido da ré. Assim, revelou ter sido ajuizada ação judicial, na qual a autora e a ré foram condenadas ao pagamento de uma indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à Sra. Márcia Begot (processo número 00033359020228140201), destacando que sua conta corrente tem sofrido bloqueios.

Neste contexto, ajuizou a presente demanda, na qual requereu: - a restituição do valor da condenação de R$10.000,00 (dez mil reais), que devidamente corrigido alcança a quantia de R$52.150,04 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta reais e quatro centavos); - a condenação do réu ao pagamento de uma indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O réu foi regularmente citado, mas não apresentou resposta no prazo legal, conforme certidão anexada aos autos.

Em seguida, este Juízo intimou a parte autora para especificar as provas que pretendia produzir, na medida em que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, porém nada foi requerido.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Ação de Conhecimento pelo procedimento comum, na qual a autora relatou ter figurado no polo passivo juntamente com o réu da ação movida pela Sra. Márcia Helaine Mussi Begot (processo número 00033359020228140201), em virtude da indevida negativação de seu nome.

Desta forma, ajuizou a presente ação objetivando que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além de uma indenização por dano moral.

O réu, regularmente citado, não apresentou resposta no prazo legal, conforme certidão anexada aos autos, no entanto, os efeitos da revelia são relativos e não implicam a imediata procedência do pedido, conforme reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, dentre as quais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. LAUDO APRESENTADO DE FORMA UNILATERAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, insta salientar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia são relativos e não implicam a imediata procedência do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos.

1.1. Na hipótese, o Colegiado local ao consignar que, a despeito de eventual ocorrência de revelia, tal fato não conduziria, necessariamente, ao acolhimento do pedido inicial, sobretudo diante da produção do termo de vistoria de forma unilateral, sem a presença do locatário e da fiadora, adotou conclusão ajustada à jurisprudência do STJ sobre a matéria, incidindo a Súmula 83/STJ no ponto.

2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão estadual (acerca do fato de que o termo de vistoria foi praticado pelo locador unilateralmente, de modo que trata de documento insuficiente à condenação da parte agravada) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.330.581/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021).

2. "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.738.687/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Seguindo a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUTORIA E IRREGULARIDADE DE INSTALAÇÃO DE CANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEZUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I - A presunção de veracidade decorrente da decretação da revelia é apenas relativa, razão pela qual somente após a análise dos elementos probatórios produzidos nos autos pela parte autora, associado à sua livre convicção, é que o julgador deverá decidir pela procedência ou não dos pedidos deduzidos na petição inicial. II - No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente". Dessa forma, não havendo provas, mínimas que sejam, da autoria ou irregularidade da instalação de tubulação no imóvel da parte autora, não há de se falar em impor ao réu a obrigação de demolir tal construção. III - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.267340-2/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REVELIA - INEXISTÊNCIA DE AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA APTA A LASTREAR AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DA INICIAL - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.
- O instituto da revelia enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados da inicial, consoante art. 344 do CPC, de modo que não se cogita de procedência automática dos pedidos iniciais.
- Muito embora lhe tenha sido assegurada a mais ampla defesa, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado.
- Recurso improvido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.217034-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - HIPÓTESE QUE SE RESTRINGE À INCAPACIDADE PROFISSIONAL - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INOCORRÊNCIA - REVELIA - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
- A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia. Ou seja, não se confunde com a mera invalidez profissional.
- Ausente comprovação de que o segurado encontra-se inválido funcionalmente por doença e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, a improcedência do pedido de pagamento de indenização é medida que se impõe.
- "A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas" (STJ, AgRg no REsp 590.532/SC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.006877-7/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 14/02/2023)

A parte autora, então, foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, porém, apesar de regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo.

Na situação em análise, a parte anexou aos autos os seguintes documentos: - protocolo de detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores que totalizaram R$1.963,31 (mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos); - cópia parcial do termo da audiência de instrução e julgamento do processo n. 0003359020028140201; - cópia da sentença proferida no mesmo processo, que condenou a autora e a ré dos presentes autos a pagar uma indenização à Sra. Márcia Begot.

Percebe-se, então, que a ré não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o bloqueio de valores sofrido pela autora foi decorrente do processo ajuizado pela Sra. Márcia Begot, cuja sentença condenou autor e réu a pagarem uma indenização por dano moral arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Cumpre salientar que inexiste nos autos informação acerca do trânsito em julgado da decisão, observando que cabia a autora apresentar contestação e o recurso cabível, caso entendesse ser indevida sua condenação. Em suma, após a formação da coisa julgada, é inviável pretender ser ressarcido da condenação por discordar de sua responsabilidade.

Enfim, a autora sequer provou o pagamento integral da condenação, para que pudesse cobrar do réu/codevedor a parte que lhe cabia. Em suma, diante da ausência de prova do fato constitutivo do seu direito (prática de ato ilícito), impõe-se a improcedência do pedido.

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido da autora, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, inciso I do CPC). Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, arquive-se dando baixa na distribuição.

Condeno, ainda, o autor a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da concessão da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 19 de dezembro de 2023.

(...)

Inconformada a autora interpõe APELAÇÃO CÍVEL aduzindo que:

Exerceu, em 2002, a função de secretária da diretoria na Associação Comercial de Icoaraci – Belém (PA);

Naquele período, o nome da senhora Márcia Helaine Mussi Begot foi incluído em cadastros de proteção ao crédito pela Associação Comercial de Icoaraci, em razão de inadimplemento relacionado a contrato de locação;

A autora, contudo, não teria autorizado nem participado do ato de inclusão do nome da referida senhora nos registros restritivos, sendo este promovido exclusivamente pela Associação requerida, por meio de seus próprios funcionários;

Apesar disso, na ação indenizatória n° 0003335-90.2002.8.14.0201, ajuizada por Márcia Helaine Mussi Begot, o juízo da 2ª Vara Cível de Icoaraci reconheceu a responsabilidade solidária da autora e da ré, condenando ambas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixando-se o percentual de 50% para cada uma;

Em virtude da condenação, a autora teve valores bloqueados em suas contas bancárias, totalizando, conforme alegado, o valor atualizado de R$52.150,04, correspondente à dívida;

A autora considera que foi injustamente responsabilizada por um ato ilícito praticado exclusivamente pela ré, a quem caberia, por isso, arcar integralmente com o pagamento da condenação e ressarci-la.

Afirma que “não praticou nenhum ato em nome próprio”. Acrescenta ainda que “a requerida agiu por conta própria, através de seus funcionários, sem a autorização da requerente”.

Argumenta que a responsabilidade civil está bem delineada tanto no antigo quanto no novo Código Civil, especialmente nos artigos 159 (CC/1916), 186 e 927 (CC/2002), que tratam do dever de indenizar em casos de ato ilícito. Sustenta também o direito de regresso previsto no artigo 934 do Código Civil de 2002 (equivalente ao art. 1524 do CC/1916), que autoriza aquele que indeniza terceiro por ato de outrem a reaver os valores pagos.

Sustenta ainda que o valor deve ser atualizado desde o efetivo desembolso, conforme entendimento jurisprudencial, inclusive com base na Súmula 54 do STJ, a qual dispõe que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

No que se refere ao dano moral, defende que:

A autora foi diretamente prejudicada em seu direito de crédito e imagem, tendo sido exposta a situação vexatória;

Foi impedida de realizar compras e negócios, em razão de restrições de crédito que decorreram do bloqueio judicial de seus bens;

O sofrimento experimentado configura dano moral puro, pois atingiu sua honra objetiva e subjetiva, devendo ser compensado financeiramente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para:

Condenar o apelado ao pagamento de
R$10.000,00
, com correção monetária e juros, totalizando
R$52.150,04
, conforme determinação de bloqueio;

Condenação adicional por
danos morais no valor de R$5.000,00
;

Condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação;

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à pretensão regressiva formulada por MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA em face da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ICOARACI, objetivando o ressarcimento dos valores bloqueados em sua conta bancária em decorrência de condenação solidária em ação indenizatória movida por MÁRCIA HELAINE MUSSI BEGOT, bem como a indenização por danos morais.

O juízo de origem rejeitou a pretensão, por entender que a autora não comprovou fato constitutivo do direito alegado. Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos, impõe-se a reforma parcial da sentença.

A responsabilidade civil subjetiva está disciplinada no artigo 186 do Código Civil de 2002, que dispõe:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Por sua vez, o artigo 927 do mesmo diploma estabelece:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

O direito de regresso por quem paga indenização alheia decorre do artigo 934 do Código Civil, assim redigido:

"Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou."

Na oportunidade, cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - DÉBITOS TRABALHISTAS - CONDENAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. I - O exercício do direito de regresso surge para aquele que cumpre com a reparação do dano causado por terceiro, consoante estabelece o artigo 934 do Código Civil. II - O responsável subsidiário pela obrigação que arcar com todo o ônus da condenação tem direito de regresso contra o principal.

(TJ-MG - AC: 10000204593115002 MG, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO. MATÉRIA CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA PARA CONDOMÍNIO . TERCEIRIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo do condomínio-autor. DIREITO DE REGRESSO . Valores pagos pelo condomínio-tomador na esfera trabalhista. Possibilidade de regresso contra a empresa de terceirização, desde que exista sentença condenatória ou acordo firmado em conjunto pelo tomador e pela prestadora. Necessidade de prova do pagamento. Responsabilidade subsidiária do condomínio-tomador (Súmula nº 331, IV, TST) não autoriza o regresso por valores pagos em acordos não subscritos pela prestadora de serviços . A autocomposição deriva da manifestação de vontade das partes conciliadas. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Pedido de restituição dos valores pagos para defesa do condomínio na Justiça do Trabalho. Impossibilidade de restituição pela prestadora de serviços . Contrato personalíssimo entre advogado e cliente. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferimento em Primeiro Grau. Reconhecimento da existência de grupo econômico, sem extensão da responsabilidade ao patrimônio individual dos sócios, pois ausentes os elementos autorizadores no caso concreto . Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10213125720208260602 Sorocaba, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO INTEGRAL POR UM DOS DEVEDORES . DIREITO DE REGRESSO. I - Conforme disposto no art. 264, do Código Civil, tratando-se de solidariedade passiva, poderá o credor exigir o cumprimento da responsabilidade dos devedores ou de apenas um deles, cabendo àquele que cumprir a obrigação, o direito de regresso contra o devedor solidário. II - No caso, a empresa embargada efetuou o pagamento da dívida em sua totalidade, ficando, portanto, resguardado o seu direito de regresso contra as co-devedoras que não cumpriram a parte que lhes incumbia na obrigação . III - Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 01264851420198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

AÇÃO DE REGRESSO Condenação solidária Pagamento de quota presumida por parte de uma das condenadas solidárias Ajuizamento de ação de regresso Possibilidade Delimitação da responsabilidade que se dá entre os devedores e não entre estes e o credor Artigo 283 do Código Civil: Havendo condenação solidária, pode aquele que efetua o pagamento de sua cota parte ajuizar ação de regresso para buscar o ressarcimento do valor dispendido, individualizando o quantum a ser restituído, a teor do artigo 283 do Código Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00153030720128260011 SP 0015303-07.2012 .8.26.0011, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 02/10/2013, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - CONDENAÇÃO TRABALHISTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - COISA JULGADA - DIREITO AO RESSARCIMENTO. A responsabilidade solidária estabelecida em sentença transitada em julgado pela Justiça do Trabalho está acobertada pelo instituto da coisa julgada. Não é possível a Justiça Comum determinar a restituição integral do valor pago, tampouco inverter a condenação, reanalisando documento já determinado ilegal e desconstituir a solidariedade. A condenação solidária permite que o co-devedor que pagar integralmente a dívida ajuíze Ação de Regresso contra o devedor solidário a fim de cobrar a sua quota parte, nos termos do art . 283 do CC/02. V.V.: APELAÇÃO CÍVEL . INVERSÃO TOTAL DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO 'AD QUEM'. ART . 85, §§ 1 E 11 DO CPC. POSSIBILIDADE. Ocorrendo a total inversão dos ônus da sucumbência justifica-se não só, a remuneração do patronado pelo trabalho desempenhado em primeira instância como também pelo trabalho e êxito obtido na instância revisora, devendo ser majorados os honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000211927124001 MG, Relator.: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Nos presentes autos, a parte autora logrou demonstrar, de forma documental e suficiente, que foi condenada solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, conforme sentença proferida nos autos n. 0003335-90.2002.8.14.0201 (Id. 19019223), tendo sido comprovado, ademais, o efetivo bloqueio de valores em sua conta bancária, conforme protocolo detalhado de constrição judicial (Id. 19019218).

Igualmente consta nos autos a cópia do processo originário (Id. 19019222), em que se evidencia que a negativação indevida da Sra. MÁRCIA HELAINE MUSSI BEGOT foi promovida pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ICOARACI.

A apelante exerceu, no ano de 2002, a função de secretária da diretoria da mencionada entidade, não havendo qualquer elemento que comprove sua participação direta no ato de negativação indevida ou que tenha agido em nome próprio.

Ao contrário, os elementos coligidos apontam que a inclusão do nome da terceira interessada nos cadastros de inadimplentes foi realizada pela própria ASSOCIAÇÃO, mediante atuação administrativa ordinária, independentemente de qualquer deliberação específica ou participação da apelante.

É pacífico, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, que a responsabilidade solidária não impede o direito regressivo daquele que arcou com ônus alheio, sobretudo quando demonstrada a ausência de culpa ou de participação no ato ilícito.

A conduta ilícita praticada pela entidade apelada – qual seja, a negativação indevida – é reconhecida como fato gerador da condenação, razão pela qual se impõe o direito de regresso da ora apelante.

Ressalte-se que, ao contrário do afirmado na sentença, o pagamento da integralidade do valor indenizatório não é condição sine qua non para o exercício do direito regressivo, bastando que reste demonstrado o efetivo prejuízo financeiro, o que ocorre no caso concreto com a constrição patrimonial devidamente documentada.

Por conseguinte, estão preenchidos os requisitos legais para a responsabilização da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ICOARACI, tanto sob o prisma do dever de indenizar decorrente de ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), quanto sob o enfoque do direito regressivo previsto no art. 934 do mesmo diploma.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, também merece acolhida. A autora demonstrou ter sofrido constrição em sua esfera patrimonial por ato praticado exclusivamente pela entidade ré, suportando indevidamente os efeitos de uma negativação indevida a qual não deu causa.

O bloqueio de ativos financeiros, com reflexos em sua vida creditícia e pessoal, configura lesão à honra objetiva e subjetiva, ensejando reparação civil, na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovado o dano moral puro, sem necessidade de prova do prejuízo concreto, impõe-se a fixação de valor indenizatório razoável e proporcional ao sofrimento experimentado, bem como à gravidade da conduta da ré.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Tal encargo foi adequadamente cumprido, mediante apresentação de documentos idôneos e corroborantes dos fundamentos da demanda.

Assim, a reforma da sentença é medida de rigor, para o fim de reconhecer o direito de regresso da autora em face da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ICOARACI, no valor comprovadamente bloqueado de R$ 1.963,31, com correção e juros legais desde o bloqueio judicial, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que ora se arbitra em R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento
, para o fim de:

Condenar a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ICOARACI ao ressarcimento do valor de R$ 1.963,31 (mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos)
à autora MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA, acrescido de correção monetária (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) desde a data do bloqueio judicial e juros de mora mensal a contar do bloqueio, consoante a Súmula n. 43, do STJ;

Condenar a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ICOARACI ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir desta decisão (súmula 362 do STJ) e juros de mora (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) desde o evento danoso (súmula 54 do STJ);

Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025